Tribunal: TJDFT
Processo: 0737284-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO APENAS EM PARTE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO POR ADVOGADO SUSPENSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por advogados contra ex-cliente para cobrança de honorários advocatícios pactuados em contrato que previa remuneração de 35% sobre o proveito econômico obtido em execução de alimentos. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inadequação da via monitória e a impossibilidade de cobrança em razão da suspensão do advogado pela OAB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de honorários advocatícios firmado por advogado suspenso constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória; (ii) estabelecer se a suspensão do advogado impede o recebimento de honorários contratuais por causídica posteriormente constituída; e (iii) verificar se os autores e a ré litigam de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão monitória é o instrumento hábil para que o credor vindique o pagamento de quantia em dinheiro, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, capaz de embasar a pretensão do autor e formar juízo de probabilidade sobre o direito afirmado (artigo 700 do Código de Processo Civil).
4. Na hipótese dos autos, a ação monitória não se revela a via adequada para a cobrança dos honorários contratuais originalmente pactuados entre a requerida e o segundo autor, cujo exercício da atividade profissional restou suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil. 4.1. Não houve o reconhecimento de vínculo contratual com a ré e a causídica atuante.
5. Inexistindo dolo processual comprovado, não se configuram os requisitos para condenação das partes por litigância de má-fé (CPC, arts. 77 e 80).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Pedidos de litigância de má-fé indeferidos.
Tese de julgamento:
1. A ação monitória exige prova escrita idônea que fundamente com segurança o direito alegado, revestida de lastro probatório suficiente para o procedimento monitório.
2. O contrato de honorários firmado por advogado suspenso do exercício profissional não constitui prova escrita idônea a embasar ação monitória.
3. Não se reconhece a litigância de má-fé sem a comprovação do dolo processual da parte a quem é imputada a prática de alguma das condutas que a caracterize.